Tribunal: TJSP
Processo: 2032744-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à cobertura de tratamento de gestação de risco, cumulada com os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual, reembolso de valores e indenização extrapatrimonial – Deferimento da tutela de urgência – Superveniência de sentença de procedência parcial da ação – Perda do objeto – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória visando à cobertura de tratamento de gestação de risco, cumulada com os pedidos de declaração de nulidade de cláusula contratual, reembolso de valores e indenização extrapatrimonial – Deferimento da tutela de urgência – Superveniência de sentença de procedência parcial da ação – Perda do objeto – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso prejudicado.